Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702741-21.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA EMBARGADO: VERTICAL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O 1. APC Solutions Fomento Mercantil Factoring Ltda. opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta 7a Turma Cível (ID 65544955) que, em julgamento de apelação, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. O acórdão embargado foi assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os cheques que fundamentam a ação monitória foram pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos monitórios tem por consequência a conversão do procedimento monitório em procedimento ordinário, pelo que a cognição da controvérsia é ampliada, de modo a permitir juízo definitivo sobre a existência ou não do crédito afirmado pelo credor. 4. O documento apresentado como prova da quitação da dívida mencionou todos os cheques cobrados, indicou o pagamento dos títulos e teve sua firma reconhecida em cartório como autêntica, na forma do art. 411, I, do CPC. Por consequência, é meio de prova idôneo à comprovação do pagamento do débito, especialmente quando inexistem, nos autos, outros elementos que indiquem o contrário ou que o documento é falso. 5. A ré foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1932606, 0702741-21.2024.8.07.0014, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) Em suas razões recursais (ID 66302094), a embargante sustenta, preliminarmente, o direito à devolução do prazo para a oposição de embargos de declaração com fundamento em motivo de força maior – advogado acometido por doença – comprovado por meio de atestado médico. Quanto ao mérito do recurso, alega omissão do acórdão quanto à necessidade de comprovação da má-fé do portador do título para que seja acolhida a exceção oposta pelo devedor. Aponta contradição entre o acórdão e o princípio da segurança jurídica, por entender que foi violada a proteção aos títulos de crédito dotados de autonomia e que circulam de forma previsível e confiável, protegendo o portador de boa-fé contra exceções que dizem respeito exclusivamente ao emitente e ao credor primitivo. Discorre sobre doutrina acerca da proteção ao terceiro de boa-fé. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a embargante é sociedade empresária cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, o que permite a intimação apenas por meio eletrônico. Sobre o tema, o art. 5o da Lei n. 11.419/06 dispõe que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em reforço, o §6o do art. 5o da Lei n. 11.419/06 estabelece que: § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste Tribunal, determina que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (NR) Portanto, segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. No caso concreto, a embargante está devidamente cadastrada no sistema PJE como “parceira para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima transcritos, de modo que a contagem do prazo para a oposição de embargos de declaração tem início na forma acima descrita. Nos termos do 1.023, caput, do CPC, o prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Em consulta ao sistema PJe de 2o Grau, verifica-se que, às 11:22:51 do dia 5/11/2024 (terça-feira), ou seja, 10 (dez) dias após a expedição eletrônica, a parte embargante registrou, por meio de seu advogado Thiago Roth Brasil, ciência do expediente para, se assim quiser, interpor o recurso cabível contra o acórdão proferido pelo colegiado. Logo, a intimação aperfeiçoou-se em conformidade com as regras legais. Desse modo, o prazo para a oposição de embargos de declaração teve início de sua contagem em 6/11/2024 (quarta-feira) com termo final em 12/11/2024 (terça-feira). Entretanto, o recurso foi interposto somente em 14/11/2024 (quinta-feira). Assim, está evidenciada a intempestividade recursal. A título de preliminar suscitada nas suas razões recursais, a embargante alega que deve ser devolvido o prazo para a oposição dos embargos de declaração em razão do afastamento de seu advogado por motivo de força maior, o que teria impossibilitado a prática dos atos processuais a tempo e modo. Para tanto, alega que a parte final do art. 223, caput, do CPC assegura à parte que perdeu o prazo para a prática de determinado processual o direito de provar que não o realizou por justa causa e, uma vez verificada a justa causa, será permitida a prática do ato no prazo que lhe for assinado. Pelo que se depreende do atestado médico anexo à peça recursal, o causídico foi atendido no pronto socorro do Hospital Regional de Ceilândia no dia 3/11/2024 às 17 (dezessete) horas e necessitou de 5 (cinco) dias de repouso. O CID (Classificação Internacional de Doenças) registrado com o código J02-9 se refere a diagnóstico de faringite aguda, segundo consulta à página eletrônica do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp)[1]. A respeito do que se qualifica como justa causa apta a permitir a interposição extemporânea de recurso, o Superior Tribunal de Justiça entende necessário o concurso de duas condições, quais sejam: (i) que o advogado seja o único procurador constituído pela parte; e (ii) que a doença o impossibilite totalmente de exercer o ofício ou de substabelecer o mandato a outro procurador. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações e substabelecimentos (Súmula no 115/STJ). 2. Desde que seja o único constituído nos autos, configura justa causa a doença do próprio advogado que o impossibilite totalmente de exercer a função ou de substabelecer o mandato, em caso de descumprimento do prazo fixado na intimação para regularização da representação processual. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.104.220/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte entende que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. Também está assentada no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.449.743/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.) Segundo a apreciação dos fatos notórios e conhecidos pela coletividade em geral, a doença que atingiu o patrono do embargante não possui característica de incapacitação total para o trabalho e essa circunstância tem peso maior quando o advogado não esclareceu se possui outras condições que eventual e potencialmente agravem seu estado de saúde de maneira a tornar impossível o exercício profissional. Logo, não estão preenchidos os critérios que caracterizam a justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso e permitir a devolução do prazo previsto no art. 1.023, caput, do CPC. E mesmo se assim não fosse o caso, o atestado médico ainda não justificaria a intempestividade do recurso por motivo de força maior, tendo em vista que seu prazo de validade de 5 (cinco) dias iniciou-se em 3/11/2024 (domingo) e expirou em 7/11/2024 (quinta-feira), quando o prazo recursal ainda estava em plena fluência até o dia 12/11/2024. Portanto, o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço dos embargos de declaração opostos pela embargante, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=cid10. Acesso em: 19 nov. 2024.